Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015576-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.513.537/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 13.447.898/0001-92 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–

PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes para “
anular a decisão e determinar que outra seja proferida nos termos acima consignados. O agravado fica expressamente proibido de proceder a qualquer retenção nas contas das recuperandas até resolução do tema no primeiro grau
”.

As embargantes alegam que o credor não se insurgiu contra a sujeição do seu crédito aos efeitos da RJ, portanto não pode realizar retenções bancárias.

Aponta contradição no aresto uma vez que, “
mesmo o juízo de piso tendo indeferido o pedido de liberação, atuando em verdadeiro julgamento extra petita, o TJMT determina que não haja novos bloqueios, considerando estar a agravante em recuperação judicial, porém ao invés de enfrentar a questão apresentada em razões de agravo de instrumento, remete a questão novamente ao juízo de piso, retardando desta forma a resolução do litigio”.

Afirma que provou que a relação com o Bradesco Seguros não tem ligação alguma com a dívida junto ao Banco Bradesco.

Pleiteia o
“
acolhimento destes embargos, onde se aponta a contradição existente entre o reconhecimento de que não ocorram novos bloqueios e de que a garantia prestada deve ser comprovada com a conclusão de que a questão seja novamente submetida ao juízo de piso que já se posicionou e atuando de forma a extrapolar o seu mister, considerou extra concursal os créditos do Banco Bradesco que sequer o fez nas oportunidades que teve
”.

Manifestação do embargado no ID. 150817196.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constou com clareza no acórdão embargado que, segundo entendimento do STJ, é válida a trava bancária, no entanto o juízo de origem não poderia concluir que o contrato que deu origem às retenções na conta da recuperanda seria garantido por alienação fiduciária de recebíveis sem que tivesse acesso a ele. Assim, a decisão tinha de ser anulada nesse ponto.

Todavia, como é atribuição do credor demonstrar a natureza da retenção realizada, a produção dessa prova deveria ser propiciada na primeira instância, e enquanto a questão não fosse novamente analisada no juízo da causa, estavam vedadas novas retenções.

Confira-se trecho do acórdão embargado:

Apesar de correta a conclusão do juízo de origem quanto a ser válida a trava bancária, equivocou-se ao considerar que “em regra os contratos de “capital de giro” e “conta garantida”, em regra são contratos garantidos por cessão fiduciária de crédito ou alienação fiduciária”, e, com isso, manter as retenções realizadas pelo agravado.

Isso se deve ao fato de que é necessária a demonstração pelo credor de que a retenção na conta da recuperanda está relacionada a crédito cedido fiduciariamente em garantia, pois o “objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios que hão de estar devidamente especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os representa. Efetivamente, por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante)”. (REsp 2010166, ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2022).

As agravantes demonstraram que os valores recebidos em conta-corrente pela Bradesco Seguros estão vinculados ao pagamento de serviços de oficina prestados aos clientes da Seguradora.

Porém, não há nenhuma prova de que as retenções dessas quantias pelo agravado são alusivas a garantia cedida fiduciariamente ao pagamento de alguma dívida.

Dessa maneira, o juízo a quo não podia considerar tacitamente que tais recursos tinham essa natureza. Por conseguinte, a decisão deve ser anulada nesse ponto. Cumpre ao agravado provar se possui garantia de cessão de recebíveis, sob pena de restituir os valores retidos da recuperanda, o que deverá ser oportunizado na primeira instância, já que não o foi anteriormente, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Contudo, para preservar a empresa em recuperação, fica vedado ao agravado efetuar qualquer cobrança nas contas das agravantes até que a questão seja analisada na origem.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para anular a decisão e determinar que outra seja proferida nos termos acima consignados. O agravado fica expressamente proibido de proceder a qualquer retenção nas contas das recuperandas até resolução do tema no primeiro grau.

O aresto buscou garantir ao credor a plenitude do direito ao contraditório, já que na primeira instância foi determinado apenas que a recuperanda juntasse os contratos que deram origem aos descontos na sua conta, o que ela não fez, pois anexou somente aqueles relativos aos depósitos, e não aos débitos.

Assim, o
decisum
foi anulado no intuito de não a prejudicar e possibilitar ao credor essa prova.

Ademais, em consulta ao processo em primeiro grau infere-se que a recuperanda nem sequer provocou o juízo
a quo
após o julgamento do Agravo de Instrumento, com a finalidade de reexame da matéria, o que demonstra não ter urgência em solucionar a questão.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, abaixo transcrito:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as embargantes apontam a contradição existente entre o reconhecimento de que não ocorram novos bloqueios e de que a garantia prestada deve ser comprovada com a conclusão de que a questão seja novamente submetida ao juízo de piso que já se posicionou e considerou extraconcursal os créditos do Banco Bradesco.

Contudo, em análise do voto do Des. Relator, constata-se que foi mencionado referido entendimento, no trecho que afirmou que
“O juízo a quo não podia considerar tacitamente que tais recursos tinham essa natureza. Por conseguinte, a decisão deve ser anulada nesse ponto. Cumpre ao agravado provar se possui garantia de cessão de recebíveis, sob pena de restituir os valores retidos da recuperanda, o que deverá ser oportunizado na primeira instância, já que não o foi anteriormente, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa”.

Assim, constata-se que o acórdão esclareceu devidamente sobre a restituição dos valores retidos. Contudo, ressalvou que, primeiramente, cabe ao embargado provar na primeira instância se possui garantia de cessão de recebíveis, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, o Ministério Público recomenda a rejeição dos embargos de declaração, ante a ausência de contradição no acórdão embargado.

Logo, é clara a intenção de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurado algum dos vícios a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022